Tribunal: TJDFT
Processo: 0719387-81.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719387-81.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLENILSON SILVA DE SOUZA, KEILA MARINA SILVA DE SOUZA, CLELSON SILVA DE SOUZA, CLAYTON SILVA DE SOUZA, CARLOS FERNANDO SILVA DE SOUZA, KLEYLTON JOHNES SILVA DE SOUZA EMBARGADO: ESPÓLIO DE ALBERTINO FERREIRA SOUZA, ESPÓLIO DE BIBIANA PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CLENILSON SILVA DE SOUZA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Clenilson Silva de Souza e Outros (ID no 31618680) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 31204293). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO